Tribunal: TJDFT
Processo: 0724590-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724590-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 38 AGRAVADO: REJANE SILVA DE CASTRO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Avaliação de Bem Penhorado – Ausência de Risco – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da leitura das razões recursais, verifica-se ter a parte agravante requerido a avaliação do imóvel, cuja penhora dos direitos aquisitivos foi deferida anteriormente, pelo método comparativo, tendo o juízo de origem consignado que “despicienda a avaliação do bem, porquanto não poderão ser alienados os direitos aquisitivos do apartamento, tendo em vista o contrato de alienação fiduciária”. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta a possibilidade de alienação do bem em hasta pública, sendo necessária a avaliação do bem para apuração do valor econômico dos direitos aquisitivos. Pois bem. Em análise sumária, não vislumbro razões para concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. Em que pese a alegada possibilidade de alienação do bem em hasta pública, foram deferidas, pela decisão recorrida, a realização de providências, dentre as quais se destaca a expedição do termo de penhora para registro junto ao ofício de imóveis, além da expedição de ofício ao credor fiduciário. Demais, não verifico a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto à concessão, haja vista a rápida tramitação do Agravo de Instrumento, além de as alegações apresentadas serem genéricas Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator